Tribunal: STF
Processo: RHC 224797
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 768.503, cuja ementa transcrevo abaixo, verbis:  



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. AGRAVO DESPROVIDA. 



    1. No caso, resta clara a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. 



    2. Mister se faz considerar a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, ‘apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância’ (AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). 



    4. Agravo desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu da ordem. A decisão foi mantida em sede de agravo interno.



    Irresignada, a defesa impetrou novo writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, obter êxito. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo interno, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa ao reconhecimento do princípio da insignificância. 



    Alega a defesa que “a jurisprudência entende necessários para aplicação do princípio da insignificância, regra geral, que a ofensividade da conduta se mostre reduzida; que não haja periculosidade social na ação; bem como que a reprovabilidade do comportamento e a lesão ao bem jurídico se revele inexpressiva”, que, no caso em questão, “a res furtiva reforça a sua insignificância: uma peça de carne, avaliada em R$ 93,21, devidamente recuperada pela vítima – o Supermercado Imperatriz, de modo que a lesão ao bem jurídico tutelado é inexpressiva, nula a periculosidade social da ação e também reduzidíssima a ofensividade da conduta e a reprovabilidade do comportamento atribuído ao paciente, impondo-se a aplicação do princípio da insignificância ao caso”.



    Ressalta, ainda, que “a eventual existência de outros registros criminais (no caso concreto, nenhuma condenação transitada em julgado) não pode servir de obstáculo ao reconhecimento da insignificância penal da conduta”, e que “invocar a reiteração delitiva como determinante para a caracterização do crime equivale, ao fim e ao cabo, a criminalizar, em verdade, o histórico criminal do cidadão, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos caros ao meio social”.



    Advoga, por fim, que, de acordo com o entendimento desta Suprema Corte “‘a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto’”, e que “a conduta alegada é irrelevante para o Direito Penal, devendo ser aplicado o princípio da insignificância ao caso, para ser considerada atípica a conduta atribuída ao réu”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ex positis, requer a Vossa Excelência o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, a fim de que seja concedida a ordem – tal como formulada na exordial. 



    Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais.”  



     A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. FURTO DE COISA DE PEQUENO VALOR. ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. OUTROS ELEMENTOS A SEREM SOPESADOS. CONDUTA PRATICADA QUE NÃO TÊM CONOTAÇÃO IRRELEVANTE NA ESFERA PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “O ‘princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva (R$ 97,00), as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se mostram desfavoráveis. No caso, o Tribunal de origem afastou a tese de atipicidade material da conduta, asseverando: 



    [...] De tudo quanto se conclui, portanto, ao paciente não há mais se falar em princípio da insignificância. A carreira persecutiva transbordou os limites de seu uso parcimonioso. Independentemente se duas foram arquivadas, quatro persecuções anteriores não bastaram; uma das persecuções arquivadas, aliás, foi-lhe concedida a insignificância, mas também não bastou; nas três últimas o paciente foi agraciado com a liberdade provisória, mas, novamente, também não bastou; nos últimos meses foi preso em flagrante outras três vezes, o que também não bastou. Enfim, a história de persecuções, a natureza similar dos fatos, notabilizam a habitualidade persecutiva. O presente fato apurado representa, de certo, a quinta persecução. [...]



    Com efeito, verifica-se contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, mister se faz considerar a inviabilidade do reconhecimento da tipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. 



    Com efeito, a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, ‘apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância’ (AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).”  



    É certo que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:  



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2016).  



    Habeas corpus. Penal. Princípio da insignificância. Condenação. Pena restritiva de direitos. Furto em detrimento de estabelecimento comercial no período noturo de 2 (duas) barras de ferro avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Res furtiva restituída à vítima. Ausência de prejuízo material. Paciente primário não costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio. Reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento. Conduta que não causou lesividade relevante à ordem social. Satisfação concomitante dos vetores exigidos pela Corte ao reconhecimento da insignificância. Ordem concedida. 1. A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido a Corte, exige a satisfação de determinados requisitos, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/04). 2. No caso dos autos, consoante se extrai da sentença de primeiro grau, é diminuto o valor da res furtiva, vale dizer, 2 (duas) barras de ferro “viga G” avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), assim como o paciente é primário, não se podendo abstrair das circunstâncias referidas no édito condenatório ser ele costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio, tanto que foi agraciado com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 3. Plausibilidade da tese sustentada pela defesa, já que o caso não se enquadra em nenhuma daquelas situações reconhecidas pelo Tribunal Pleno como óbice à incidência do princípio da insignificância, vale dizer, as hipóteses de furto qualificado e a caracterização de habitualidade delitiva específica ou reincidência (v.g. HC nº 123.108/MG; HC nº 123.533/SP; HC nº 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 4. A hipótese de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, não deve ser interpretada como óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o furto foi praticado por agente primário em detrimento de estabelecimento comercial que não sofreu qualquer tipo de prejuízo material, segundo se infere dos autos, pois as 2 (duas) barras de ferro foram restituídas à empresa vitimada. 5. Não se mostra razoável movimentar o aparelho estatal para conferir relevância típica a um furto de pequena monta quando, como já sinalizado pelo Ministro Gilmar Mendes, “as condições que orbitam o delito revelam a sua singeleza miudeza e não habitualidade” (HC nº 94.220/RS, Segunda Turma, DJe de 1º/7/10). 6. O reconhecimento da inexistência de prejuízo material para o estabelecimento comercial vitimado e o fato de o paciente não ser contumaz, quando associados ao argumento de que a conduta não causou lesividade relevante à ordem social, recomendam a aplicação do postulado da bagatela. 7. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a incidência do princípio da insignificância no caso, absolvendo-se, assim, o paciente com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (HC 136.896, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/2/2017)  



    De igual forma, não se pode olvidar que o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o prisma da insignificância, deve ser precedido de criteriosa análise de cada caso concreto, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. Para tanto, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.



    In casu, ao afastar o princípio da insignificância, o Superior Tribunal de Justiça analisou os fatos e elementos existentes no caso in concreto, concluindo que “verifica-se contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, mister se faz considerar a inviabilidade do reconhecimento da tipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação”.



    A propósito, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto,  ausentes os vetores de aplicabilidade do princípio da insignificância, é possível o afastamento da hipótese de crime de bagatela. Nesse sentido, in litteris:  



    HABEAS CORPUS. FURTO. MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando não só o valor do dano decorrente do crime, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor da res furtiva, equivalente à metade dos rendimentos da vítima, não pode ser considerado insignificante para aplicação do princípio da bagatela. 3. Ainda que a quantia subtraída fosse ínfima, não poderia ser aplicado o referido princípio, ante a elevada reprovabilidade da conduta do militar que se aproveita do ambiente da caserna para subtrair dinheiro de um colega. 4. Aos militares cabe a guarda da lei e da ordem, competindo-lhes o papel de guardiões da estabilidade, a serviço do direito e da paz social, razão pela qual deles se espera conduta exemplar para o restante da sociedade, o que não se verificou na espécie. 5. Ordem denegada. (HC 115.591, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/4/2013)  



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COISA FURTADA. VALOR QUE CORRESPONDIA A QUASE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA. I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – Não se pode considerar irrelevante o furto de uma folha de cheque assinada e preenchida no valor de R$ 450,00, haja vista que, à época dos fatos, correspondia a praticamente ao dobro do salário mínimo então vigente. III – Ordem denegada. (HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/2013)  



    Habeas corpus. Penal. Furto simples. Artigo 240, caput, do Código Penal Militar. Aplicação do postulado da insignificância ao delito praticado Inaplicabilidade. Valor do bem furtado equivalente a praticamente 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente à época do fato. Reprovabilidade da conduta praticada. Ordem denegada. 1. Na espécie, não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor do bem subtraído pelo paciente, a saber, R$ 329,00 (trezentos e vinte nove reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos não ultrapassava a cifra de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais). 2. Ademais, a reprovabilidade da conduta do paciente tem certo grau de relevância, na medida em que, de posse tranquila da res furtiva, o deu a outro soldado, juntamente com 1 (um) par de coturnos, em troca de outro aparelho celular.3. Conforme já assentou este Supremo Tribunal, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige, além da pequena expressão econômica do bem que fora objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente” (HC nº 110.370/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/12/11).4. Ordem denegada. (HC 105.641, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/6/2012)



    Por fim, vale ressaltar que aferir a procedência das afirmações da defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cabe referir que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime de furto qualificado (artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal). Condenação. 4. Alegação de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da pena-base. 5. Réu que ostenta inúmeras condenações transitadas em julgado, não alcançadas pelo período depurador de 5 anos. 6. Permitida certa discricionariedade ao juízo a quo na dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 146.977-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/2018)  



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I – No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. II – No presente caso, o Tribunal de origem afastou a causa de diminuição da pena por tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006), utilizando como fundamento a quantidade de droga apreendida (8 Kg de maconha) e a comprovação da participação em organização criminosa. III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. IV – Ordem denegada. (HC 133.982, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)



    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente